Tribunal: TJMT
Processo: 1033346-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033346-47.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO FANTIN ZUBIOLO - CPF: 032.368.831-46 (RECORRENTE), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA NA DATA DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de pensão por morte formulado por filho maior de idade, com fundamento na ausência de invalidez na data do óbito da genitora.

Fato relevante. Laudo pericial concluiu pela inexistência de invalidez no momento do falecimento. Não demonstrada dependência presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o filho maior de idade tem direito à pensão por morte, diante da ausência de comprovação de invalidez na data do óbito do instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dependência previdenciária do filho maior somente é presumida se comprovada a invalidez na data do óbito, nos termos da legislação previdenciária.

O laudo pericial foi conclusivo e suficiente para o julgamento, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa.

Não há necessidade de realização de nova perícia quando a prova existente é adequada ao esclarecimento da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de pensão por morte ao filho maior depende da comprovação de invalidez na data do óbito do instituidor. 2. A existência de laudo pericial conclusivo que afasta a invalidez justifica o indeferimento do benefício, não havendo nulidade
processual.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Leonardo Fantin
Zubiolo
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, sob fundamento de que não restou comprovada sua invalidez na data do óbito da genitora, servidora pública estadual falecida em 24/01/2022.

A parte autora sustentou, na inicial, que dependia financeiramente da mãe e que é portadora de sarcoma
sinonasal
, o que o tornaria incapaz para o trabalho desde antes do óbito. Requereu, assim, o reconhecimento da condição de filho inválido e dependente, para fins de percepção do benefício previdenciário junto ao MTPREV.

Realizada perícia judicial, o expert concluiu que não havia invalidez na data do falecimento, razão pela qual o juízo julgou improcedente o pedido. A parte autora interpôs o presente recurso, alegando que a perícia foi genérica, que o perito não é oncologista, e que o laudo desconsiderou documentos comprobatórios do tratamento oncológico. Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito à pensão por morte.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razã
o pela qual deve ser conhecido.
No mérito, porém,
não merece provimento
.

A controvérsia posta nos autos refere-se à comprovação da invalidez do recorrente na data do óbito da genitora, condição indispensável para a concessão da pensão por morte com base no art. 245, II, “a”, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, vigente à época do falecimento.

Conforme dispõe a legislação:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

[...]

II –
temporária
:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a
invalidez.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a invalidez deve ser preexistente ao óbito para justificar o direito à pensão por morte do servidor falecido. Nesse sentido, a Súmula 340 do STJ dispõe que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica judicial com a finalidade de apurar a condição de invalidez do autor. O laudo técnico (Id. 154316907) concluiu que:

“Não foi constatada invalidez do periciando na data do óbito de sua
genitora.”

Ainda que o perito tenha reconhecido uma incapacidade total e temporária entre fevereiro e setembro de 2021, não restou evidenciado que tal condição perdurava até janeiro de 2022, data do falecimento da segurada.

Ademais, não se verificam vícios no laudo que justifiquem sua invalidação. A alegação de ausência de especialidade do perito (clínico geral) não implica nulidade, especialmente quando a análise se baseia em documentos médicos e exame físico que não
exigem conhecimento técnico específico. A prova técnica se mostra coerente, fundamentada e suficiente.

O pedido de nova perícia ou de nomeação de perito com especialidade oncológica não foi requerido oportunamente no primeiro grau, tampouco houve decisão que tenha indeferido prova essencial. Portanto, não há cerceamento de defesa.

Por fim, os documentos acostados demonstram a existência de tratamento médico posterior ao óbito, o que não elide a necessidade de comprovação da invalidez na data do falecimento, critério objetivo e vinculante para o direito à pensão por morte.

Dessa forma, não havendo nos autos comprovação da invalidez do autor no momento do óbito, im
põe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente

ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025